Tribunal: TJDFT
Processo: 0001951-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO CARACTERIZADA PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS.

1. Roubo. A simples alegação de dificuldades financeiras ou de desemprego não é motivo idôneo para o reconhecimento da circunstância relevante que atenue a conduta criminosa.

2. Com efeito, inexistem, nos autos, provas suficientes que indiquem a menor culpabilidade dos apelantes, provocada por situação de penúria ou de graves dificuldades financeiras que justificassem a conduta criminosa, nem ficou demonstrado qualquer outro motivo que se revestisse de especial importância, que fosse hábil a caracterizar a circunstância relevante necessária para o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

3. Recursos de apelação a que se nega provimento.